Tribunal: TJES
Processo: 5000062-82.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000062-82.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JERRY TAVARES CANDAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000062-82.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADA: JERRY TAVARES CANDAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios.

4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo.

5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito.

6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários.

7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios.

2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 924, II; Lei Municipal 2.752/2013; Lei 6.830/80; CF/1988, princípio da eficiência administrativa.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC nº 10003010002693001, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 29/07/2014; TJ-RS, APL nº 50009509120148210059, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 22/02/2023; STF, Tema 1.184, ADI nº 5.910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, a qual extinguiu sem resolução de mérito a execução fiscal proposta em face de
JERRY TAVARES CANDAL,
nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a perda superveniente de agir.

Em seu recurso (ID 9492167), o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
aduz, em síntese: (i) a extinção da demanda desconsiderou a decisão judicial anterior que determinou o pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) impossibilidade de extinção da execução sem quitação integral do débito; (iii) a Lei Municipal 2.752/2013 estabelece valor mínimo para propositura de Execuções Fiscais em R$1.000,00 (mil reais), o que foi cumprido quanto ao importe principal e os honorários não atinge tal valor por lógica.

Sem contrarrazões recursais.

Pois bem. Primeiramente, para elucidar a controvérsia, rememoro que a execução fiscal foi ajuizada (ID 9491527) em setembro de 2017, para cobrança do valor total R$2.036,36 (dois mil trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

Com efeito, houve a quitação do débito principal pela parte executada, conforme petição de ID 9492155, apresentada pelo próprio
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, que requereu o prosseguimento da execução visando o pagamento dos valores anteriormente arbitrados a título de honorários sucumbenciais. Senão, vejamos:

VI – DOS PEDIDOS

Por estas razões REQUER o recebimento do presente pedido de reconsideração para que SEJA REVISTA A DECISÃO, para considerar válida a citação efetivada, determinando o prosseguimento da execução visando o pagamento dos valores já arbitrados a título de honorários sucumbenciais, tendo em vista que o Executado realizou o PAGAMENTO do débito, sem contudo, efetuar o pagamento dos honorários.

Nesse contexto, o juízo
a quo
extinguiu o feito, afastando a aplicabilidade do entendimento no sentido de que as custas e a verba honorária judicialmente cominada em execução fiscal permitiriam o prosseguimento da demanda.
A esse respeito, vejamos os principais argumentos constantes na sentença (ID 9492165):

Decerto, há entendimento jurisprudencial, no qual as verbas honorárias integram o conjunto creditório objeto da ação executiva. Com isso, não pode a ação ser extinta antes de sua efetiva quitação. Confira-se:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - ESTADO DE MINAS GERAIS - PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS A INTEGRALIZAÇÃO DA PARTE DEVEDORA - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - INCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO NO OBJETO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA - Nos termos da jurisprudência desta Corte da Justiça, as custas processuais e a verba honorária judicialmente cominada em execução fiscal compõem o montante objeto da excussão ajuizada, não se mostrando autorizada, em consequência, a extinção da relação processual antes de sua efetiva quitação. - Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 10003010002693001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 29/07/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2014).

No entanto, tal entendimento não se aplica ao caso ora em análise. A UM, porque há notícias nos autos que o crédito tributário foi devidamente quitado na via administrativa, não havendo qualquer documento assinado pelo Executado acerca de ciência quanto ao ajuizamento da presente demanda; A DOIS, porque a Lei Municipal nº 2.752 de 06 de Dezembro de 2013, em seu art. 2º determina que: “Na cobrança de créditos da Fazenda Pública Municipal, os procuradores municipais ficam autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa por igual ou inferior a R$ 1.000,00 (Hum mil reais). Além disso, o § 2º do mesmo dispositivo autoriza a “A desistência do prosseguimento das execuções fiscais que tiverem seus valores atualizados dentro dos limites mencionados no caput dar-se-á apenas nos processos em que não fora efetivada a citação do executado.” A TRÊS, porque a Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Egrégio TJES, nos autos do processo SEI nº 7002556-22.2021.8.08.0000, instaurou procedimento para acompanhamento voltado à desjudicialização das execuções ficais, tendo em vista a Meta 9 do CNJ. Ressalte-se, que no referido processo, houve a determinação para que os “Magistrados procedam medidas visando estimular a cobrança extrajudicial dos créditos ficais em observancia da META 9 do CNJ, que consiste em integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário e o enunciado nº8 registrado no 85º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (ENCOGE), realizado no dia 25 de março de 2021, no sentido de “disseminar a cultura da desjudicialização das execuções fiscais”; A QUATRO, porque o STF à unanimidade de votos, ao analisar a ADIN Nº 5.910/RO, por meio do voto de Relatoria do Min. Dias Tóffoli, assentou que “DESTINAÇÃO AOS PROCURADORES ESTADUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES NA HIPÓTESE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE MEIO ALTERNATIVO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU DE PROTESTO DE TÍTULO. CONSTITUCIONALIDADE”, podendo, portanto, ser utilizado a via administrativa para a cobrança dos honorários advocatícios, devendo ser observado o teto remuneratório. A CINCO, porque para os casos de pagamento administrativo do crédito tributário, antes de efetivada a citação e após o ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em pagamento de honorários sucumbenciais.

[...] A ação não merece prosseguir, porquanto faltar à parte autora uma das condições da ação, consubstanciada na falta de interesse de agir.

A esse respeito, Marcus Vinícius Rios Gonçalves menciona que o interesse de agir se constitui pelo "binômio necessidade e adequação”. Para que se tenha interesse é preciso que o provimento jurisdicional seja útil a quem o postula. A adequação refere-se à escolha do meio processual pertinente, que produza um resultado útil. (...) A escolha inadequada da via processual torna inútil o provimento e enseja a extinção do processo sem resolução do mérito." (in "Novo curso de direito processual civil", volume 1: teoria geral e processo de conhecimento, 1ª parte, 7. ed. , São Paulo: Saraiva, 2010).

Ante o exposto, considerando a cobrança de valor ínfimo a título de honorários advocatícios, podendo estes serem cobrados de forma administrativa, em observância da Lei 2.752/2013, a ADIN nº 5910/RO e a orientação da Colenda Corregedoria Geral da Justiça, autos do processo SEI nº 7002556-22.2021.8.08.0000, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir. c/c a Lei 60830/80.

Ocorre que, é pacífica a compreensão de que a extinção do feito executivo pelo pagamento somente é cabível após integral satisfação do débito executado, ou seja, após o pagamento total, que abrange o principal, correção monetária, juros, custas processuais e também os honorários advocatícios, os quais, de regra, se não forem contemplados no próprio parcelamento, devem ser fixados.

Assim, na esteira da jurisprudência, a despeito do pagamento administrativo do débito principal, é possível o prosseguimento da execução fiscal quanto aos honorários advocatícios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.
A extinção do feito executivo somente é cabível após o crédito restar integralmente satisfeito, ou seja, após o pagamento total, que deve compreender o principal, correção monetária, juros e honorários advocatícios. In casu, o valor pago pela parte executada na seara administrativa, após devidamente citada, contemplou somente a dívida nominal, impondo-se o prosseguimento da execução fiscal em relação aos encargos processuais.
APELAÇÃO PROVIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - APL: 50009509120148210059 OSÓRIO, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - RECURSO PROVIDO. -
A existência de saldo remanescente de honorários advocatícios fixados no curso da Execução Fiscal, por ocasião da rejeição de Exceção de Pré-Executividade, justifica a subsistência do feito executivo para a satisfação do crédito não fiscal e das custas, ainda que o crédito tributário já tenha sido satisfeito.
(TJ-MG - AC: 00024876820128130879, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 13/12/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A teor do art. 924, inc. II, do CPC, a extinção da ação executiva depende da satisfação integral da obrigação, a qual compreende, além do valor principal, custas processuais e honorários advocatícios. Embora tenha havido o adimplemento do débito objeto da execução fiscal perante a Fazenda Pública Municipal, resta pendente a fixação da verba honorária e das custas processuais, desimportando se o pagamento se deu antes ou depois da citação. Desconstituição da sentença que se impõe, para que seja dado regular prosseguimento ao feito, a fim de que o juízo de origem fixe os encargos sucumbenciais.
APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.(Apelação Cível, Nº 50041024020208210059, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 27-07-2022).

Por conseguinte, em que pese tenha havido a quitação do valor indicado na petição inicial, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal para que ocorra o pagamento dos honorários advocatícios anteriormente fixados, devidos ao ente público e, ainda, eventuais custas e despesas processuais.

Dessarte, é caso de desconstituir a sentença, devendo a execução fiscal prosseguir para satisfação integral do crédito cobrado, o que inclui os ônus do processo.

Em tempo, ressalto que o caso concreto não se amolda exatamente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, pelo motivos que passo a expor. Acerca do referido tema, vejamos a tese fixada:

Tema n. 1.184, STF

Tese:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Como se nota, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, quais sejam, a tentativa de conciliação na esfera administrativa e protesto.

Contudo, na hipótese dos autos, tem-se situação peculiar, na qual o ente público agiu em conformidade com o Tema 1.184 do STF, notadamente quando conseguiu o adimplemento da dívida mediante parcelamento (ID 9492156); de forma que não se afigura razoável a extinção direta da execução fiscal pelo pagamento da dívida principal, enquanto remanesce a obrigação de pagamento da verba honorária.

Até porque, mesmo em relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura, ainda que sob a perspectiva do Tema 1184 do STF, a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao Apelante de diligenciar a tentativa de cobrança dos valores relacionados à verba honorária, com o fito de demonstrar seu interesse processual.

Da mesma forma, a possibilidade de extinção automática de todas as execuções fiscais que tenham pagamento parcial, que resulte em reduzido
quantum
remanescente, pode ensejar a criação de perigoso precedente.

Isso considerando que, em última análise, seria cabível que a parte executada pagasse sempre apenas parte da dívida, pois na eventualidade de deixar pendente valor baixo, haveria automática extinção da execução fiscal, diante da impossibilidade de manutenção da demanda em virtude do reduzido numerário.

Em tempo, a Lei Municipal 2752/2013, quando autoriza que os procuradores municipais não ajuízem ou deem prosseguimento às execuções fiscais referentes a débitos cujo valor atualizado seja igual ou inferior a R$1.000,00 (mil reais), não parece impor a vedação de prosseguimento do feito para fins de adimplemento da verba honorária.

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação que permita comprovar a configuração do interesse de agir, antes de proceder eventual extinção do processo, nos termos alhures delineados.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença e determinar o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução fiscal em relação aos honorários advocatícios devidos ao procurador do ente municipal.

Ante o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/11/2024 às 14:20:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54126106112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para dar provimento ao recurso.